Tribunal: STF
Processo: HC 204107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Silvana Helena de Paula, advogada, em benefício de Manoel Severino da Silva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.4.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 645.534/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em 7.1.2021, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.340/2006 (e-doc. 4).
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Embora não se tenha juntado o acórdão, consta na decisão impugnada nesta impetração ter sido ele denegado, conforme a seguinte ementa:
    "HABEAS CORPUS, TRÁFICO DE ENTORPECENTES 1) PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA". 
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus 645.534/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Félix Fischer, em 22.4.2021, com os fundamentos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de MANOEL SEVERINO DA SILVA, contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. 
    O eg. Tribunal de origem denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: (…)
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar. Ressalta que apesar de não ser primário, seus delitos são bastante antigos, sendo possuidor de residência fixa e ocupação lícita, possuindo ainda esposa e filhos, não podendo vir a ser julgado somente pelo seu passado. Aduz, ainda, que a prisão preventiva deve ser revogada, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, consoante a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, alegando ainda que possui problemas cardíacos, pressão alta, além de outros, sendo que se encontra bastante debilitado. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. A liminar foi indeferida às fls. 60-61. As informações foram prestadas às fls. 64-68. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 72-76, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, em parecer assim ementado: 
    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. - Justificada a custódia preventiva pela gravidade concreta do crime atribuído ao paciente, pela quantidade de droga e pela reincidência. - Embora o paciente se enquadre no grupo de risco, o juiz de primeiro grau, em recente decisão que reavaliou a custódia, atesta que aquele está sendo monitorado na prisão, faz uso regular e correto de medicação e segue dieta prescrita de acordo com sua condição. Pelo não conhecimento’ (fl. 72). 
    É o relatório. Decido. (…)
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: (…)
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (47 tijolos de maconha com peso de 40.200 g, consoante laudo pericial às fls. 36-37), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (…)
    Ademais, mormente não ser dado aos tribunais complementarem a fundamentação quanto a eventual prisão preventiva decretada, não se pode olvidar o que ficou consignado no v. acórdão reprochado, no sentido de que ‘anote-se que os acusados possuem registros criminais e são reincidentes; o paciente, na delegacia de polícia, afirmou que já foi processado por diversos crimes, dentre eles três homicídios, receptação e roubo’ (fl. 15, grifei). 
    No que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo em vista o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, alegando ainda que possui problemas cardíacos, pressão e outros mais, sendo que se encontra bastante debilitado. 
    Sobre o tema, forçoso reconhecer que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. 
    Deve-se destacar, ainda, que a mencionada Recomendação do do CNJ define o grupo de vulneráveis para a doença, consignando que ‘o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19 -, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções’. (grifei) 
    In casu, consoante destacado pelo eg. Tribunal a quo, ‘a defesa comprovou a impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, tampouco apresentou comprovação inequívoca da atual situação da saúde do paciente’. 
    Assim, concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via. (…)
    Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (e-doc. 17).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus. Nele se alega ter o paciente cinquenta e nove anos de idade, ser cardíaco e hipertenso, fazendo uso contínuo de diversos medicamentos. Teria tido um infarto e tem a saúde “bastante debilitada”.
    Anota que o paciente “não oferece qualquer risco à sociedade” e que teria “residência fixa no distrito da culpa”.
    Argumenta que “os requisitos para a concessão da liberdade provisória ou até mesmo [d]a prisão domiciliar, estão presentes no caso in concreto” (sic).
    Assevera ausência de provas de envolvimento do paciente com o crime apurado.
    Este o pedido:
    “Diante do exposto, aguarda-se pelo acolhimento da presente impetração, revogando-se a prisão do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se em seu favor o competente Alvará de Soltura, mediante termo, como medida de direito e de JUSTIÇA”. (fl. 10, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 645.534/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os fundamentos seguintes: 
    “(...) O auto de prisão em flagrante encontra-se em ordem e a prisão dos autuados amolda-se à situação de flagrância. 
    Os autuados foram surpreendidos junto a um veículo logo após o transporte de 47 tijolos de maconha, estacionado por Júlio César e cuja chave foi encontrada no bolso de Cleidson. 
    Consta, ainda, que a droga seria negociada na casa de Manoel e que havia informação que o automóvel estava envolvido em atividades ilícitas de organizações criminosas. 
    Nas condições em que se desenvolveu a ação, bem como levando-se em conta a natureza, a forma de acondicionamento, a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, tudo indica a prática de tráfico de drogas e a incompatibilidade com o porte de drogas para o consumo pessoal; havendo indícios de autoria e materialidade delitivas. 
    Além disso, tratando-se de crime equiparado à hediondo, causador de alta lesividade à saúde pública e de repercussão negativa para a sociedade, tudo demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua eventual aplicação se constituiria em autêntico estímulo à violência e à prática de outros crimes. 
    Ressalta-se que os autuados ostentam antecedentes e são reincidentes, o que aliado à gravidade em concreto do delito justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, evitando-se que o problema de saúde mundial (COVID-19) seja, indiscriminadamente, utilizado como justificativa para a soltura de agentes cuja periculosidade é demonstrada pela renitência no cometimento de delitos e que praticam o tráfico de drogas, igualmente prejudiciais à saúde pública. 
    Note-se, ainda, que declararam eles não estarem acometidos por doenças graves, nem terem sintomas ou terem tido contato próximo de suspeito da Covid-19 (fls. 30/38), tampouco a documentação de fls. 130/133 demonstra que o autuado Manoel integra grupo de risco na forma da Recomendação CNJ nº 62/2020. 
    Assim, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, levando em conta que o agente responde a delito cuja pena máxima é superior a 4 anos, converto a prisão em flagrante em preventiva (art. 310, II, do CPP). (...)”. (e-doc. 4)
    Como assentado na decisão do Superior Tribunal de Justiça, “a segregação cautelar do [paciente] fundament[ou-se] em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (47 tijolos de maconha com peso de 40.200 g, consoante laudo pericial às fls. 36-37), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente”. Destacou-se também que o paciente registra antecedentes criminais pela suposta prática de “três homicídios, receptação e roubo".
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018). 
    10. Para se concluir pela ausência de indícios de autoria do paciente no crime apurado seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    11. Embora demonstrado integrar o paciente grupo de risco, é de se anotar não ter sido comprovada qualquer das circunstâncias previstas na al. b do inc. I do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a indicar a necessidade de substituição da medida constritiva de liberdade pela prisão domiciliar.
    Como assentado na decisão questionada nesta impetração, da lavra do Ministro Felix Fischer, “não [se] comprovou a impossibilidade de [o paciente] receber eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, tampouco [se] apresentou comprovação inequívoca da atual situação da saúde d[ele]. Assim, concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via”. (fl. 8, e-doc. 17). 
    Não há nos autos elementos suficientes para se afirmar flagrante ilegalidade pela negativa do pleito pelos órgãos mais próximos dos fatos e das condições materiais a que está submetido o paciente.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora